Tribunal: TJDFT
Processo: 0709108-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709108-60.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KLEBER MAGALHAES DE AMORIM RECORRIDO: SAGA FRANCE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração em face de decisão que não conheceu o recurso inominado interposto pelo autor, em razão de deserção. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995. Ainda, na forma do art. 31, §1o do Regimento Interno das Turmas Recursais, o comprovante de pagamento do preparo e das custas processuais deve ser juntado aos autos nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. Trata-se de prazo peremptório. O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no prazo legal. Ainda que se considere o comprovante juntado ao processo de forma extemporânea (ID 35652483), o autor não efetuou o recolhimento das custas processuais. Desse modo, o recurso interposto é deserto. Indefiro, portanto, o pedido de reconsideração formulado pelo autor. Mantenho a decisão de ID 35627176. Brasília/DF, 2 de junho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w